Tribunal: TJDFT
Processo: 0729343-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIA. PESSOA IDOSA. HISTÓRICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E DE OUTRAS COMORBIDADES. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. TERAPIA JÁ CUSTEADA ANTERIORMENTE PELA SEGURADORA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MINORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial, para determinar que operadora de contrato de assistência à saúde custeie o tratamento fisioterápico indicado à paciente, “nos termos em que vinha fazendo até o presente momento, e continue a, na forma da lei, reembolsar as despesas, por tempo indeterminado”, sob pena de "multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por negativa de reembolso, após intimação da presente decisão” (ID origem 157207744).
2. Se a matéria relativa à aplicação ou não do “Score Nead” como critério para avaliação da possibilidade de internação domiciliar da paciente, ora agravada, ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, a sua análise por esta instância julgadora poderia resultar em indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que atuou com acerto o Juízo a quo, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada.
4. O relatório médico de ID origem 163982848 aponta que a paciente, ora agravada, “de 97 anos de idade”, possui histórico de “2 episódios de acidente vascular isquêmico e tromboembolismo pulmonar”, além de quadro clínico “sugestivo de aneurisma” (sic). O mesmo relatório ainda informa que a autora, ora agravada, vive “restrita no leito” e é “dependente totalmente para realizar suas atividades de vida diária e devido todas as comorbidades e restrições necessita de cuidados domiciliares interdisciplinares para melhorar sua qualidade de vida” (sic). Para tratamento desse quadro de saúde, foi indicada pelo médico assistente a realização de tratamento fisioterápico, o qual teve seu custeio recusado pela seguradora ré, ora agravada.
5. Os recibos apresentados pela parte autora, ora agravada, ao ID de origem 163981943 atestam que o tratamento fisioterápico indicado à paciente já foi objeto de anterior cobertura por parte da seguradora, ora agravante, o que denota que o custeio da mencionada terapia encontra, a princípio, respaldo contratual.
6. O art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465 da ANS prevê a obrigatoriedade de custeio, pela seguradora, no âmbito de contrato de assistência à saúde com segmentação ambulatorial, de “procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano”. O art. 19, inciso X, alínea “j”, do mesmo diploma regulamentar, por seu turno, estabelece, dessa vez no âmbito de contratos firmados na segmentação hospitalar, o custeio obrigatório de “procedimentos de reeducação e reabilitação física”, quando sua “necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar”, o que, a princípio, parece se amoldar à hipótese dos autos.
7. Seja pelo fato de a cobertura de tratamento fisioterápico integrar as terapias de custeio obrigatório previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, na forma dos arts. 18, inciso V e 19, inciso X, “j”, ambos da RN n. 465/2021, seja pelo fato de a seguradora já ter custeado esses tratamentos anteriormente, em mais de uma oportunidade, conclui-se pela probabilidade do direito da parte autora, ora agravada.
8. O afastamento da cobertura do tratamento indicado à autora, ora agravada, poderia resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à paciente, sobretudo se consideradas a sua idade avançada e a acentuada gravidade do seu quadro clínico. Não há falar, ainda, em irreversibilidade da medida deferida na origem, tendo em vista que, em caso de sua eventual e ulterior revogação, será possível a responsabilização da parte autora, ora agravante, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela operadora de contrato de assistência à saúde com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC.
9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do art. 537, caput, do CPC. Ademais, o Juízo a quo assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré, ora agravada, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.